Tribunal: TJBA
Processo: 8078805-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8078805-39.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ITACARÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 8001265-58.2025.8.05.0114 PACIENTE: EVANARA PAIXAO DA SILVA IMPETRANTES: MARIA ADRIELE DE OLIVEIRA DA COSTA, ALONSO SANTOS DE JESUS CARVALHO E YURI TAINAN SANTOS ROZARIO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITACARÉ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PACIENTE QUE DESENVOLVEU REAÇÃO ALÉRGICA AO EQUIPAMENTO. COMPROVAÇÃO MÉDICA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA FRENTE À CONDIÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINA APENAS A TROCA DO DISPOSITIVO PARA O OUTRO MEMBRO INFERIOR. SOLUÇÃO INÓCUA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À VEDAÇÃO AO EXCESSO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PELA REVOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DAS DEMAIS CAUTELARES IMPOSTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Evanara Paixão da Silva, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA, que indeferiu pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a despeito de prova documental idônea que atesta reação alérgica da paciente ao material do equipamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico quando comprovado que o uso do equipamento causa lesões corporais contínuas à paciente, sendo possível a adoção de medidas menos gravosas já reputadas suficientes pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A medida cautelar de monitoramento eletrônico deve atender aos requisitos de necessidade e adequação, nos termos do art. 282 do CPP, não podendo implicar violação à integridade física ou em tratamento degradante à pessoa monitorada. 4. A comprovação por relatório médico/receituário e fotografias da ocorrência de reação alérgica ao material da tornozeleira eletrônica demonstra que a medida, embora válida em tese, torna-se inadequada no caso concreto. 5. A troca do dispositivo para o outro membro inferior se revela paliativa e inócua, pois o problema decorre do contato com o material do equipamento, e não de seu local de uso. 6. A insistência na manutenção da tornozeleira, frente ao laudo clínico e ao parecer favorável do Ministério Público pela revogação da medida, caracteriza excesso, incompatível com o princípio da proporcionalidade e com a dignidade da pessoa humana. 7. A sugestão de tentativa de uso de invólucro hipoalergênico implica tratamento experimental da saúde da paciente, vedado pelo ordenamento jurídico, não havendo justificativa para a persistência da medida quando já há cautelares menos invasivas em vigor, consideradas eficazes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A medida cautelar de monitoramento eletrônico deve ser revogada quando comprovadamente causa lesões físicas à pessoa monitorada, perdendo sua adequação e contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. A manutenção de medida cautelar lesiva à saúde da ré configura excesso e violação ao art. 282 do CPP, sendo possível sua substituição por outras cautelares menos gravosas, quando reputadas suficientes. 3. A decisão judicial que ignora parecer ministerial favorável à revogação de medida cautelar deve apresentar fundamentação robusta, sob pena de incidir em desproporcionalidade e ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III; CPP, arts. 282 e 319. Jurisprudência relevante citada: . TJMG, HC Criminal nº 1.0000.21.278081-1/000, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 08/02/2022. . TJRO, Agravo de Execução Penal nº 0000483-46.2020.8.22.0000, Rel. Des. Luiz Jorge dos Santos Leal, j. 10/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus n.º 8078805-39.2025.8.05.0000, da comarca de Itacaré, em que figuram como impetrantes os advogados Maria Adriele de Oliveira da Costa, Alonso Santos de Jesus Carvalho e Yuri Tainan Santos Rozario, e como paciente Evanara Paixao da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a Ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8078805-39.2025.8.05.0000)